Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702130-22.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA LAIZA DA CONCEICAO BRANDAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator